Tribunal: TJES
Processo: 0998882-72.1998.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0998882-72.1998.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO TORQUATO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
D
ispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão,
podendo, inclusive, o próprio juiz da causa indeferir tal benesse de ofício, contudo, desde que oportunizada a parte a complementação de documentação a subsidiar o pleito (art. 98,
§ 2º
,
do CPC).

I
I -
Na espécie,
afirm
aram
a
s
parte
s
haver prejuízo ao
próprio
sustento pelo recolhimento das
custas e
despesas
d
este
processo
, bem como acost
aram
documentos a fim de corroborar
em
seu pleito de gratuidade de justiça, não havendo no caderno processual elementos probatórios que os desacreditem.

III -
Os
efeitos da concessão da gratuidade da justiça são
ex nunc,
não retroagindo para abarcar o ônus sucumbencial imposto na sentença,
mas
tão somente, os atos subsequentes à sua concessão.

I
V
–

Apelaç
ões

conhecida
s
e
parcialmente
provida
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0998882-72.1998.8.08.0024

APELANTES: WALTER TORQUATO E FERNANDO TORQUATO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR.
BOANERGES ELER LOPES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelações interpostas por

WALTER TORQUATO
e
FERNANDO TORQUATO
em detrimento de sentença proferida em Ação Revisional de Pensão c/c Cobrança ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,

a qual julgou improcedente o pleito autora
l
e condenou os autores, dentre os quais os ora apelantes, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais
o
s
apelante
s

limita
m
-se a pugnar
pel
o deferimento da
assistência judiciária gratuita,
bem como
pel
a
reforma sentencial para anular a condenação ao pagamento das verbas de sucumbência.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

Pois bem. Como dito,
o
s recorrentes pleiteiam a gratuidade de justiça e impugnam os termos da sentença em lhes impõem o pagamento dos ônus sucumbenciais, dizendo justamente fazerem jus à assistência judiciária gratuita.

De início, pontuo que a despeito de vislumbrado possível intempestividade do apelo de Walter Torquato, uma análise mais minuciosa revelou seu descabimento, dado que protocolada dentro do prazo legal iniciado com sua necessária intimação pessoal da sentença.

Ultrapassada tal questão,
d
ispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão,
podendo, inclusive, o próprio juiz da causa indeferir tal benesse de ofício, contudo, desde que oportunizada a parte a complementação de documentação a subsidiar o pleito (art. 98,
§ 2º
,
do CPC).

Nos termos do artigo 98 d
o diploma mencionado
, é pressuposto para a concessão do benefício condição de insuficiência de recursos.

Sobre o tema, leciona o Colendo Superior Tribunal de Justiça que
"a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente"
(REsp n° 1.196.941/SP).

Na espécie, afirmaram as partes haver prejuízo ao
próprio
sustento pelo recolhimento das custas e
despesas
d
este
processo
, bem como acostaram documentos a fim de corroborarem seu pleito de gratuidade de justiça, não havendo no caderno processual elementos probatórios que os desacreditem.

Além da
s
afirmaç
ões
de pobreza lançada
s
ao feito
,

a

comprovação
de
recebimento de
benefício previdenciário
de
apenas um

salário mínimo
por FERNANDO TORQUATO,
mostra
m
-se suficiente
s
a
a
testar
em
a declarada
hipossuficiência econômica
d
os
recorrente
s,
daí não se depreendendo infirmação à presunção legal.

Ademais
, é sabido que
a contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária,
ainda mais como na hipótese, na qual se comprova a pactução
ad exitum,
sendo certo também a possibilidade de tais causídicos assinarem declaração de hipossuficiência econômica em nome de seus clientes com fulcro em cláusul
a
expressa nesse sentido nas respectivas procurações (art. 105, do CPC),
exatamente como ocorre na hipótese
.

Por fim
,
não há dúvidas que

o
deferimento da gratuidade da justiça
em sede deste
recurso apenas gera efeitos
ex nunc
, não tendo o condão de modificar
a sentença que os condenou ao pagamento das verbas sucumbenciais. Vejamos a jurisprudência,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - PLEITO DE RESTITUIÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS ANTE O DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.

IRRESIGNAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores.
Logo, não há que se falar em restituição de valores pagos a título de custas e despesas processuais face o posterior deferimento da benesse.

Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 909.951/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 01/12/2016)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DESISTÊNCIA DA AÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIMENTO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)
É cediço que a assistência judiciária gratuita pode ser postulada a qualquer tempo e grau de juridição, entretanto, sua eventual concessão possui efeito ex nunc e, portanto, não retroage para alcançar situações anteriores.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024210063160, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 12/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EFEITOS EX NUNC PRECEDENTES RECURSO DESPROVIDO.
1. Ainda que o recorrente ostente os requisitos legais necessários ao deferimento da assistência judiciária gratuita, a concessão do citado benefício em sede de apelação serve, tão somente, para isentá-lo do preparo do respectivo recurso e de eventuais irresignações futuras que por ventura venha apresentar. 2. De acordo com o entendimento consolidado do C. STJ a concessão da assistência opera efeitos ex nunc, portanto, não alcança as condenações anteriormente impostas.
3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 004150035873, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021)

Sendo assim,
relativamente
à
obrigação ao pagamento das custas e despesas posteriores à sentença, especialmente no que se refere ao recolhimento do preparo
deste
recurso
.

Desse modo, ciente de que
“
os efeitos da concessão da gratuidade da justiça são
'
ex nunc
'
, não retroagindo para abarcar o ônus sucumbencial imposto na sentença, abarcando, tão somente, os atos subsequentes à sua concessão”.
(TJES, Classe: Apelação, 011160118847),
manifesto-me pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em favor do
s
recorrente
s somente
com relação
as custas
processuais
e honorários de sucumbência
decorrentes deste feito posteriores à sentença vergastada
(art. 98, §3°, do CPC)
.

À luz do exposto
, CONHEÇO dos presentes apelos e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para conceder o benefício da gratuidade de justiça aos recorrentes com feitos
ex nunc
, nos termos da fundamentação retroaduzida.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

ACOMPANHAR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO